Tribunal: TJSP
Processo: 1036046-06.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
r Estadual no 1.259/2015 e do Decreto Estadual no 63.979/2018 – Autodeclaração que será aferida por Comissão Especial, inicialmente, pelo fenótipo e, caso subsistam dúvidas, será considerada a ascendência do candidato – Examinadores que concluíram pelo não cumprimento de requisito exigido pelo edital – Metodologia empregada a todos os candidatos – Mérito administrativo que não é passível de modificação pelo Poder Judiciário – Precedente jurisprudencial – Fatos que não avançaram para além da fronteira do mero aborrecimento para a órbita da reparação extrapatrimonial – Sentença de improcedência mantida – Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1036046-06.2023.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

CONCURSO PÚBLICO – Pedidos de anulação de ato administrativo de desclassificação em certame pela não aceitação da autodeclaração étnico-racial, e de reparação moral – Lista especial de pontuação diferenciada – Incidência da Lei

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

CONCURSO PÚBLICO – Pedidos de anulação de ato administrativo de desclassificação em certame pela não aceitação da autodeclaração étnico-racial, e de reparação moral – Lista especial de pontuação diferenciada – Incidência da Lei Complementar Estadual no 1.259/2015 e do Decreto Estadual no 63.979/2018 – Autodeclaração que será aferida por Comissão Especial, inicialmente, pelo fenótipo e, caso subsistam dúvidas, será considerada a ascendência do candidato – Examinadores que concluíram pelo não cumprimento de requisito exigido pelo edital – Metodologia empregada a todos os candidatos – Mérito administrativo que não é passível de modificação pelo Poder Judiciário – Precedente jurisprudencial – Fatos que não avançaram para além da fronteira do mero aborrecimento para a órbita da reparação extrapatrimonial – Sentença de improcedência mantida – Apelação não provida.